Tribunal: TJDFT
Processo: 0733055-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733055-28.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JAILSON OLIVEIRA ASSIS JUNIOR RECORRIDO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DESPACHO Na petição de ID no 27188831, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHRAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a pessoa jurídica e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Frise-se que o nome do novo causídico já está cadastrado nos autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 26869541. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007